Tribunal: TJDFT
Processo: 0740041-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740041-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA GALVAO RIBAS MOTOKI, JORGE MOTOKI AGRAVADO: LUCIO TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA GALVAO RIBAS MOTOKI e JORGE MOTOKI (demandados), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por LÚCIO TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADOS, processo n. 0713387-48.2019.8.07.0020, na qual não acolheu a impugnação apresentada. Os agravantes, a despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse aos agravantes. Instados a comprovar a hipossuficiência alegada, acostou os documentos de ID 52135639 a 52176137. Vieram os autos conclusos. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A existência de gastos nos cartões de crédito, com despesas não relacionadas à subsistência, torna inverossímil a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, verifica-se que os agravantes são marido e mulher, inclusive prestam declaração de imposto de renda em conjunto (ID 52135638), de modo que possível aferir conjuntamente a alegada hipossuficiência. Jorge é especialista em sistemas ERP na empresa União Química, com salário bruto de R$21.425,00, e líquido de R$ 13.50316 (R$ 5.595,56 + adiantamento quinzenal de R$ 7.907,60 – ID 51535567). Portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, os recorrentes não apresentam despesas excepcionais, sendo que o comprometimento financeiro alegado decorre de atos de sua liberalidade na gestão de seus recursos, e isso é possível conferir pela natureza das despesas constantes da fatura de cartão de crédito (ID 51534807). Além disso, nota-se que os recorrentes possuem veículo avaliado em cerca de R$ 88.028,00 e aplicação financeira de R$ 23.66160 (ID 52135638), o que contradiz a alegada hipossuficiência. Logo, não vejo como demonstrada que a renda familiar dos agravantes seja insuficiente para arcar com as despesas processuais, ressaltando que, sabidamente, as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator